Tribunal: TJPA
Processo: 0807857-52.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807857-52.2019.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807857-52.2019.8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

EMBARGADA: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.

AVOGADO: JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO – OAB/SP 199411

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de Apelação, mantendo a sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a existência de omissões no acórdão, relativas à natureza do crédito tributário como apta a suprir o vício da CDA, à incorreta aplicação do princípio da causalidade para a fixação de honorários advocatícios e à ausência de fundamentação para a majoração da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão da dívida pelo contribuinte, em tributos sujeitos a lançamento por homologação, não supre o vício formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à ausência de indicação do fundamento legal da obrigação, sendo vedada a emenda ou substituição do título para corrigir tal defeito, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1350/STJ;

4. Extinta a Execução Fiscal em razão da nulidade da CDA, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência decorre da aplicação do princípio da causalidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 421/STJ);

5. A majoração dos honorários em grau recursal observou os limites e critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não havendo razões para a sua modificação.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Inexistem omissões no acórdão que, com base em teses repetitivas do STJ, confirma a nulidade da CDA por vício formal e condena a Fazenda Pública em honorários.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 1.022 e 1.025; Lei de Execuções Fiscais, art. 26; Lei nº 9.494/97, art. 1º-D.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1350; STJ, Tema Repetitivo 421.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão de Id. 30476369, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a Execução Fiscal movida contra ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.

Nas razões recursais (Id. 30647550) o embargante arguiu a omissão sobre o argumento no sentido de que o crédito tributário em questão tem origem em lançamento por homologação, uma vez que foi confessado pelo próprio contribuinte, dispensando outras providências do fisco e suprindo eventual defeito formal da CDA; a omissão e contradição na aplicação do princípio da causalidade, pois a execução foi motivada pela inadimplência do contribuinte; a omissão sobre a aplicabilidade do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, que afastam a condenação da Fazenda em honorários em execuções não embargadas; e a omissão sobre a fundamentação do aumento do percentual dos honorários. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar as omissões indicadas e dar provimento à Apelação, ou, eventualmente, afastar a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência, ou, ainda, reduzir o percentual fixado, bem como prequestionar toda a matéria aduzida.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 31052772), requerendo a condenação do embargante ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

Quanto à alegada omissão sobre o fato de o crédito objeto da execução decorrer de lançamento por homologação, essa circunstância não é apta, por si só, a suprir o vício formal da CDA indicado na exceção de pré-executividade, qual seja, a insuficiência da indicação do fundamento legal da dívida, inviabilizando a identificação do fato gerador.

Isso porque, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1350, não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.

Quanto à aplicação do princípio da causalidade, o acórdão indicou que “
Tendo em vista a extinção da ação com fundamento na nulidade dos títulos executivos, deve ser mantida a condenação da parte autora em honorários de sucumbência (Tema 421/STJ)
”, não havendo omissão sobre o fundamento da distribuição dos ônus de sucumbência, que foram fixados considerando a jurisprudência qualificada do STJ sobre a matéria, consequentemente afastando o argumento acerca da aplicabilidade do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97.

Quanto à majoração do percentual dos honorários de sucumbência, de 10% para 15%, esta observou os limites previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, ficando, inclusive, abaixo do percentual máximo, não havendo razões para a sua redução.

Portanto, ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido aduzido pela parte embargada em contrarrazões, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025